Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-20.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001493-20.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELIA ROCHA RODRIGUES - CPF: 024.145.551-06 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. SERVI
Ç
O P
Ú
BLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE
Á
GUA. CRISE H
Í
DRICA EXCEPCIONAL. FOR
Ç
A MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUS
Ê
NCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXIST
Ê
NCIA DE DANO MORAL INDENIZ
Á
VEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apela
çã
o c
í
vel interposta contra senten
ç
a que julgou improcedente pedido de indeniza
çã
o por danos morais, fundado em alegada falha no fornecimento de
á
gua por concession
á
ria, em raz
ã
o de interrup
çõ
es ocorridas durante crise h
í
drica no Munic
í
pio de Alta Floresta/MT.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

H
á
duas quest
õ
es em discuss
ã
o: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produ
çã
o de provas, configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a interrup
çã
o e o racionamento no fornecimento de
á
gua, decorrentes de estiagem extrema, caracterizam falha na presta
çã
o do servi
ç
o apta a ensejar indeniza
çã
o por dano moral.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

1
. O julgamento antecipado da lide n
ã
o configura cerceamento de defesa quando o acervo probat
ó
rio documental
é
suficiente para o deslinde da controv
é
rsia, nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC.

2
. A responsabilidade civil das concession
á
rias de servi
ç
o p
ú
blico, embora
objetiva
, admite excludentes, dentre as quais a for
ç
a maior, apta a romper o nexo causal.

3
. A crise h
í
drica enfrentada no Munic
í
pio, caracterizada por estiagem excepcional e reconhecida por atos oficiais, constitui evento imprevis
í
vel e inevit
á
vel, configurando for
ç
a maior.

4
. A concession
á
ria demonstrou a ado
çã
o de medidas emergenciais e estruturais para mitigar os efeitos da escassez h
í
drica, evidenciando aus
ê
ncia de omiss
ã
o ou neglig
ê
ncia na presta
çã
o do servi
ç
o.

5
. O racionamento tempor
á
rio, inserido em contexto de calamidade clim
á
tica generalizada, n
ã
o caracteriza falha do servi
ç
o nem viola
çã
o relevante
a direitos
da personalidade.

6
. Inexistente prova de interrup
çã
o absoluta e prolongada ou de sofrimento excepcional, o dano alegado n
ã
o ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo indevida a indeniza
çã
o por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apela
çã
o desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide n
ã
o configura cerceamento de defesa quando o conjunto probat
ó
rio
é
suficiente
à
forma
çã
o do convencimento do magistrado.

2. A estiagem excepcional, reconhecida pelo Poder P
ú
blico, configura for
ç
a maior apta a afastar a responsabilidade civil de concession
á
ria de servi
ç
o p
ú
blico.

3. O racionamento tempor
á
rio de
á
gua, em contexto de crise h
í
drica e acompanhado de medidas mitigat
ó
rias, n
ã
o enseja indeniza
çã
o por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37,
§
6
º
; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371;
CDC,
arts
. 14 e 22; CC, art. 927.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada:

STJ,
AgRg
no
REsp
845.384/SC; TJMT, N.U 1001499-27.2025.8.11.0007; TJMT, N.U 1001510-56.2025.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUCELIA ROCHA RODRIGUES

contra sentença
proferida pelo Dr. Jacob
Sauer
, Juiz de Direito da 5
ª Vara
de Alta Floresta/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos
Morais
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS ALTA
FLORESTA LTDA
.

Sustenta a apelante, em suma, que a senten
ç
a merece reforma, ao argumento de que restou devidamente comprovada a falha na presta
çã
o do servi
ç
o p
ú
blico essencial de abastecimento de
á
gua, consubstanciada na interrup
çã
o total do fornecimento por per
í
odo superior a dez dias consecutivos, em desconformidade com o cronograma divulgado pela pr
ó
pria concession
á
ria.

Alega que a requerida reconheceu, em relat
ó
rio t
é
cnico, que o desabastecimento decorreu de estiagem recorrente e previs
í
vel, circunst
â
ncia que, longe de afastar sua responsabilidade, evidencia a aus
ê
ncia de planejamento e de ado
çã
o de medidas preventivas
eficazes, em afronta ao dever legal de presta
çã
o cont
í
nua e adequada do servi
ç
o (art. 22 do CDC).

Sustenta, ainda, que o Ju
í
zo de origem incorreu em erro ao julgar improcedente a demanda sem oportunizar a produ
çã
o de provas, deixando de designar a fase de saneamento e instru
çã
o processual, o que teria configurado cerceamento de defesa, em viola
çã
o aos princ
í
pios do contradit
ó
rio e da ampla defesa, raz
ã
o pela qual requer, preliminarmente, a anula
çã
o da senten
ç
a para reabertura da instru
çã
o.

No m
é
rito, defende a exist
ê
ncia de responsabilidade objetiva da concession
á
ria, nos termos do art. 37,
§
6
º
, da Constitui
çã
o Federal e do art. 14 do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, afirmando que a priva
çã
o prolongada de
á
gua pot
á
vel caracteriza defeito do servi
ç
o e enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e o m
í
nimo existencial.

Argumenta que a estiagem n
ã
o constitui excludente de responsabilidade, por se tratar de evento previs
í
vel na regi
ã
o, incumbindo
à
concession
á
ria adotar medidas estruturais para garantir a continuidade do servi
ç
o essencial. Aduz, ainda, que as medidas paliativas adotadas, como o fornecimento mediante caminh
ã
o-pipa condicionado
à
solicita
çã
o do consumidor, s
ã
o insuficientes e transferem indevidamente ao usu
á
rio o
ô
nus da solu
çã
o do problema.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a senten
ç
a, em raz
ã
o do cerceamento de defesa, com retorno dos autos
à
origem para regular instru
çã
o processual; ou, subsidiariamente, reformar integralmente o julgado, reconhecendo a falha na presta
çã
o do servi
ç
o p
ú
blico essencial e condenando a requerida ao
pagamento de indeniza
çã
o por danos morais, em valor a ser arbitrado segundo os princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas contrarraz
õ
es (ID 350891365),
o apelado pugna
pela manuten
çã
o integral da senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O recurso é tempestivo (ID 350891363) e isento de preparo (ID 353146361).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assevera a apelante que a sua defesa foi cerceada, diante do julgamento antecipado da lide, já que não foi oportunizada a produção de provas.

A preliminar não merece prosperar.

À
luz do princ
í
pio do livre convencimento motivado, contemplado nos artigos 370 e 371,
ambos do CPC, incumbe
ao juiz o exame das
provas existentes no processo, a avalia
çã
o de se outras s
ã
o imprescind
í
veis para formar sua convic
çã
o e a dispensa daquelas que entender desnecess
á
rias ao deslinde do feito.

Nessa intelec
çã
o, o juiz poder
á
realizar o julgamento antecipado da lide quando considerar que os elementos probat
ó
rios coligidos aos autos s
ã
o suficientes para formar o seu convencimento, como prescreve o art. 355, I, do diploma processual civil, de modo que a dispensa da fase instrut
ó
ria n
ã
o caracteriza, por si s
ó
, cerceamento de defesa, m
á
xime quando as provas dos autos demonstram satisfatoriamente o direito pleiteado, especialmente quando n
ã
o h
á
preju
í
zo patente
à
s partes.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no
REsp
nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Ali
á
s, sobre a tem
á
tica, cito julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO
ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são
suficientes.
”

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Enfim, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUCELIA ROCHA RODRIGUES

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos
Morais
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS ALTA
FLORESTA LTDA
.

O MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) DO MÉRITO.
A contenda trata da responsabilidade da concessionária (Águas Alta Floresta) pela alegada falha no serviço de fornecimento de água e a efetiva existência de dano moral indenizável.

Ressalte-se que a demandada é concessionária do serviço público de tratamento e fornecimento de água no município de Alta Floresta/MT, logo, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Responde assim independentemente de culpa, quando houver nexo de causalidade entre sua atividade e o dano (Código Civil, art. 927, parágrafo único).

É consenso, não obstante, que o constituinte abraçou, na hipótese, a teoria do risco administrativo, em contraposição à teoria do risco integral. Como ensina CAVALIERI FILHO, a responsabilidade estatal admite a exclusão do nexo causal em decorrência de atos ou fatos estranhos à atividade administrativa:

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo
, repita-se
, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da natureza, estranhos à sua atividade (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, aumentada e atualizada; São Paulo: Malheiros, 2004, p. 240).

É incontroverso o fato de que o município de Alta Floresta/MT enfrentou crise de abastecimento de água com maior intensidade nos meses de setembro e outubro do ano de 2024, decorrente da estiagem extrema, tratando-se assim de fato que dispensa prova (CPC, art. 374, I e II).

A irregularidade no fornecimento de água tem como causa imediata, pois, hipótese de força maior (ou de caso fortuito, como sustenta parte da doutrina), circunstância excludente da responsabilidade da concessionária. Esta demonstrou que
implementou
ações emergenciais para reduzir os impactos da crise de abastecimento, a exemplo da captação de água em local diverso, a disponibilização de caminhões-pipa e campanhas de racionamento do serviço.

É certo que a autora alegou que, a despeito do evento natural, houve da parte da concessionária negligência e descumprimento contratual, o que agravou os efeitos da crise hídrica.

Contudo, essa tese não está minimamente demonstrada e sequer comporta aprofundamento em demanda individual, já que pressupõe prova técnica complexa, muito mais custosa do que o valor desta causa. Vale destacar que a inversão do ônus da prova,
prevista
no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta a regra do art. 373 do CPC, cabendo ao consumidor apresentar ao menos conjunto mínimo de elementos que demonstrem os fatos alegados.

O adequado, portanto, é o tratamento dessa questão em sede de ação coletiva, como já está a ocorrer, pois o objetivo maior há de ser a adequação do serviço público às exigências contratuais e às demandas da população.

Não bastasse a constatação de causa excludente do nexo causal, observa-se que os danos alegados não passam de mero dissabor, que certamente acomete quem suporta interrupção no fornecimento de qualquer serviço essencial.

Com efeito, a análise do histórico de consumo da unidade da parte autora (id. 194317401) não revela diferença significativa entre o período alvo da demanda e os meses anteriores ou posteriores. Isso indica que não houve interrupção completa no abastecimento, mas quando muito, interrupções parciais ou racionamentos.

Nesses termos, estou em concluir que, embora inegáveis os dissabores vivenciados pelos autores, são decorrentes de força maior (crise hídrica por falta de chuvas) e não caracterizam ofensa relevante aos direitos da personalidade daqueles.

É o entendimento jurisprudencial em situações análogas:

(...) (TJMT, N.U 0001764-13.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020,
Publicado
no DJE 30/04/2020);

(...) (TJ-PB 0028431-
18.2010.8.15 .
2001, Relator.: DES. JOSE AURELIO DA CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2015, 3ª Câmara Especializada Cível);

(...) (TJ-GO 5188282-30.2015.8.09.0051, Relator
.:
CARLOS MAGNO ROCHA DA SILVA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2018).

III – DISPOSITIVO
.
Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controv
é
rsia recursal cinge-se a verificar se a interrup
çã
o e a irregularidade no fornecimento de
á
gua, no contexto da crise h
í
drica de 2024, configuraram falha na presta
çã
o de servi
ç
o apta a ensejar indeniza
çã
o por danos morais.

É
incontroverso que as concession
á
rias de servi
ç
os p
ú
blicos se submetem ao regime jur
í
dico da responsabilidade civil objetiva, conforme estabelece o art. 37,
§
6
º
, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica, o qual lhes imp
õ
e o dever de indenizar os danos causados a terceiros, independentemente da comprova
çã
o de culpa, em decorr
ê
ncia da presta
çã
o de servi
ç
os. Tal regime encontra refor
ç
o no art. 14 do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, aplic
á
vel
à
s rela
çõ
es entre usu
á
rios e prestadores de servi
ç
os p
ú
blicos, por se tratar de t
í
pica rela
çã
o de consumo.

Todavia, cumpre salientar que tal responsabilidade n
ã
o possui car
á
ter absoluto, admitindo excludentes, dentre as quais se destaca a for
ç
a maior, apta a romper o nexo causal entre a conduta do prestador e o dano alegado.

No caso em exame, conforme documentado nos autos, o Munic
í
pio de Alta Floresta/MT enfrentou, no segundo semestre de 2024, severa crise h
í
drica, reconhecida por atos oficiais, com significativa redu
çã
o dos
í
ndices pluviom
é
tricos, situa
çã
o que ensejou a ado
çã
o de regime de racionamento emergencial.

Alega a parte autora que permaneceu, por per
í
odo superior a dez dias, sem fornecimento regular de
á
gua, al
é
m de receber, quando restabelecido o servi
ç
o,
á
gua em condi
çõ
es impr
ó
prias para consumo.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o Munic
í
pio de Alta Floresta/MT enfrentou, no segundo semestre de 2024, a mais severa estiagem das
ú
ltimas cinco d
é
cadas, com volume pluviom
é
trico inferior a 40% da m
é
dia hist
ó
rica para o per
í
odo. Referida situa
çã
o foi formal e expressamente reconhecida pelo Poder P
ú
blico local, por meio de decreto municipal, bem como pela Ag
ê
ncia Reguladora dos Servi
ç
os P
ú
blicos do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), conferindo-lhe natureza
jur
í
dica de fato p
ú
blico
e not
ó
rio.

Segundo demonstrado nos autos, trata-se de evento clim
á
tico excepcional, dotado de inevitabilidade e irresistibilidade, circunst
â
ncias que caracterizam hip
ó
tese t
í
pica de for
ç
a maior, apta a afastar a responsabilidade da concession
á
ria.

A estiagem at
í
pica e extrema configurou fen
ô
meno clim
á
tico de propor
çõ
es extraordin
á
rias, extrapolando os padr
õ
es meteorol
ó
gicos usuais e, sobretudo, as margens de previsibilidade e controle atribu
í
veis ao prestador do servi
ç
o p
ú
blico, revelando-se, assim,
causa ex
ó
gena e impeditiva
da normal presta
çã
o do servi
ç
o.

Em sentido contr
á
rio ao que sustenta a parte apelante, verifica-se que a concession
á
ria de servi
ç
o p
ú
blico adotou provid
ê
ncias concretas e diligentes para mitigar os impactos da severa crise h
í
drica que acometeu o Munic
í
pio de Alta Floresta/MT, demonstrando, assim, compromisso institucional com a continuidade e regularidade da presta
çã
o do servi
ç
o essencial de abastecimento de
á
gua.

Consoante documenta
çã
o acostada aos autos, foram implementadas diversas a
çõ
es emergenciais e estruturais, dentre as quais se destacam: (i) amplia
çã
o da capacidade de capta
çã
o, com a instala
çã
o de conjuntos
motobombas
de 200 CV; (
ii
) implanta
çã
o de sistema de
pr
é
-oxida
çã
o da
á
gua; (
iii
) incremento da capacidade de
reserva
çã
o
, com a adi
çã
o de 1.800 m
3
em novos tanques; (
iv
) realiza
çã
o de capta
çã
o emergencial na represa do produtor Carlos
Pupo
Redondo; (v) disponibiliza
çã
o de caminh
õ
es-pipa mediante solicita
çã
o da popula
çã
o; (vi) elabora
çã
o e ampla divulga
çã
o de cronograma de racionamento.

Tais medidas evidenciam, de forma inequ
í
voca, a inexist
ê
ncia de omiss
ã
o ou neglig
ê
ncia por parte da concession
á
ria, a qual atuou dentro dos limites t
é
cnicos, operacionais e financeiros dispon
í
veis, envidando esfor
ç
os compat
í
veis com a excepcionalidade do cen
á
rio enfrentado.

Nesse sentido, esse é o entendimento deste Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICI
Ê
NCIA DO ACERVO PROBAT
Ó
RIO DOCUMENTAL. M
É
RITO. INTERRUP
ÇÃ
O NO FORNECIMENTO DE
Á
GUA POT
Á
VEL. CRISE H
Í
DRICA. ESTIAGEM EXCEPCIONAL. FOR
Ç
A MAIOR. RACIONAMENTO EMERGENCIAL AUTORIZADO PELO PODER P
Ú
BLICO. MEDIDAS MITIGAT
Ó
RIAS ADOTADAS PELA CONCESSION
Á
RIA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. AUS
Ê
NCIA DE FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide n
ã
o configura cerceamento de defesa quando o acervo probat
ó
rio documental constante dos autos se revela suficiente
à
forma
çã
o do convencimento do magistrado, sendo desnecess
á
ria a produ
çã
o de outras provas, nos termos do art. 355, I, do C
ó
digo de Processo Civil.

5. A responsabilidade objetiva das concession
á
rias de servi
ç
o p
ú
blico n
ã
o possui car
á
ter absoluto, admitindo causas excludentes como o caso fortuito e a for
ç
a maior, capazes de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso.

6. A estiagem severa formalmente declarada por decreto municipal e reconhecida por ag
ê
ncia reguladora estadual constitui evento clim
á
tico excepcional, apto a caracterizar for
ç
a maior e romper o nexo causal entre a conduta da concession
á
ria e o dano alegado.

7. O racionamento tempor
á
rio de
á
gua, regularmente autorizado pelo Poder P
ú
blico em emerg
ê
ncia h
í
drica, n
ã
o caracteriza, por si s
ó
, falha na presta
çã
o do servi
ç
o ou viola
çã
o
à
dignidade da pessoa humana, especialmente quando a concession
á
ria demonstra a ado
çã
o de medidas emergenciais mitigat
ó
rias.

8. A configura
çã
o de dano moral indeniz
á
vel por interrup
çã
o no fornecimento de
á
gua exige a demonstra
çã
o de sofrimento intenso ou circunst
â
ncia excepcional que ultrapasse os limites do mero aborrecimento decorrente das restri
çõ
es impostas por crise h
í
drica generalizada que atinge toda a coletividade local.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(...)
(N.U 1001499-27.2025.8.11.0007, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 16/03/2026)
(
g.n
)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. SERVI
Ç
O P
Ú
BLICO DE ABASTECIMENTO DE
Á
GUA. INTERRUP
ÇÃ
O NO FORNECIMENTO. CRISE H
Í
DRICA EXCEPCIONAL. FOR
Ç
A MAIOR CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. AUS
Ê
NCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Raz
õ
es de decidir

4. A aus
ê
ncia de requerimento espec
í
fico de produ
çã
o probat
ó
ria pelo apelante e a sufici
ê
ncia da prova documental constante dos autos legitimam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do C
ó
digo de Processo Civil, especialmente quando os fatos controvertidos
encontram-se
adequadamente esclarecidos e a controv
é
rsia envolve primordialmente mat
é
ria de direito.

5. A severa estiagem que acometeu o munic
í
pio de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024, caracterizada como a mais intensa das
ú
ltimas cinco d
é
cadas, com volume pluviom
é
trico inferior a 40% da m
é
dia hist
ó
rica, constitui evento clim
á
tico excepcional configurador de for
ç
a maior, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concession
á
ria e o alegado dano.

6. A concession
á
ria adotou medidas emergenciais diligentes para mitigar os impactos da crise h
í
drica, incluindo amplia
çã
o da capacidade de capta
çã
o com instala
çã
o de conjuntos
motobombas
, implanta
çã
o de sistema de
pr
é
-oxida
çã
o, incremento da capacidade de
reserva
çã
o
, capta
çã
o emergencial, disponibiliza
çã
o de caminh
õ
es-pipa e elabora
çã
o de cronograma de racionamento amplamente divulgado, evidenciando aus
ê
ncia de omiss
ã
o ou neglig
ê
ncia na presta
çã
o do servi
ç
o.

7. O hist
ó
rico de consumo do apelante durante o per
í
odo de racionamento revela manuten
çã
o em patamares superiores aos
í
ndices de refer
ê
ncia da Organiza
çã
o das Na
çõ
es Unidas para situa
çõ
es excepcionais, contradizendo a tese de priva
çã
o total do servi
ç
o e demonstrando a efetividade das medidas emergenciais
implementadas
.

8. O mero racionamento tempor
á
rio de
á
gua, regularmente autorizado pelo Poder P
ú
blico e motivado por evento de for
ç
a maior, n
ã
o configura viola
çã
o
à
dignidade da pessoa humana apta a ensejar repara
çã
o por danos morais, sendo necess
á
ria demonstra
çã
o concreta de priva
çã
o prolongada acompanhada de sofrimento intenso capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

9. Apela
çã
o c
í
vel conhecida e desprovida.

Tese de
julgamento:
"1. N
ã
o configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando ausente requerimento espec
í
fico de produ
çã
o probat
ó
ria e sendo suficiente a prova documental para elucida
çã
o da controv
é
rsia. 2. A crise h
í
drica excepcional, devidamente reconhecida pelo Poder P
ú
blico competente, constitui for
ç
a maior apta a romper o nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concession
á
rias de servi
ç
os p
ú
blicos. 3. O racionamento tempor
á
rio de
á
gua, quando motivado por evento de for
ç
a maior e acompanhado de medidas emergenciais diligentes, n
ã
o configura falha na presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico nem enseja repara
çã
o por danos morais."

(...)
(N.U 1001510-56.2025.8.11.0007, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)
(
g.n
)

N
ã
o se vislumbra, portanto, conduta omissiva ou negligente que configure falha aut
ô
noma na presta
çã
o do servi
ç
o.

Cumpre ressaltar, ainda, que os elementos probat
ó
rios n
ã
o evidenciam interrup
çã
o absoluta e prolongada do fornecimento de
á
gua na unidade consumidora da autora, sendo constatada a manuten
çã
o de consumo compat
í
vel com a situa
çã
o de racionamento.

Nesse contexto, a situa
çã
o experimentada pela parte apelante
se
insere no
â
mbito de restri
çõ
es generalizadas impostas
à
coletividade em raz
ã
o de evento excepcional, n
ã
o sendo poss
í
vel atribuir
à
concession
á
ria a responsabilidade por danos que decorrem diretamente de circunst
â
ncia alheia
à
sua esfera de atua
çã
o.

No tocante ao dano moral,
é
certo que sua configura
çã
o exige a demonstra
çã
o de viola
çã
o relevante a direitos da personalidade, n
ã
o sendo suficiente o mero aborrecimento ou desconforto decorrente de situa
çõ
es adversas do cotidiano.

No caso, n
ã
o h
á
comprova
çã
o de circunst
â
ncia extraordin
á
ria ou sofrimento intenso que ultrapasse os limites do dissabor decorrente do racionamento tempor
á
rio de servi
ç
o essencial, regularmente autorizado pelo Poder P
ú
blico.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legisla
çã
o aplic
á
vel, conclui-se pela inexist
ê
ncia de falha indeniz
á
vel na presta
çã
o do servi
ç
o, bem como pela aus
ê
ncia de dano moral.

Outrossim
, conv
é
m ressaltar que este Relator j
á
adotou posicionamento diverso em caso an
á
logo.
Entretanto
, em aten
çã
o ao dever de coer
ê
ncia e estabilidade da jurisprud
ê
ncia, bem como ap
ó
s exame mais detido das particularidades f
á
ticas e do conjunto probat
ó
rio ora apresentado, conclui-se que a hip
ó
tese em julgamento n
ã
o se amolda
à
quela orienta
çã
o anterior.

Com efeito, a melhor compreens
ã
o do tema, em conson
â
ncia com o entendimento que vem se consolidando neste Tribunal, conduz ao reconhecimento de que a crise h
í
drica excepcional configura hip
ó
tese de for
ç
a maior apta a afastar o nexo causal, n
ã
o se evidenciando, no caso concreto, falha aut
ô
noma na presta
çã
o do servi
ç
o ou dano moral indeniz
á
vel.

Diante do exposto,
conheço e
NEGO PR
OVIMENTO
ao recurso interposto por
JUCELIA ROCHA RODRIGUES
,
mantendo inalterada a senten
ç
a recorrida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85,
§
11, do CPC, majoro os honor
á
rios advocat
í
cios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98,
§
3
º
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026